Tribunal: TJSP
Processo: 2074937-49.2020.8.26.0000
Classe: Cautelar Inominada Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901773
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Cautelar Inominada Criminal no
2074937-49.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é requerente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é requerido MM. JUÍZO
DE DIREITO DA 2o VARA CRIMINAL DO FORO DE BARUERI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, DERAM PROVIMENTO a Cautelar Inominada interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para conceder efeito
suspensivo ao Recurso em Sentido Estrito interposto contra a r. decisão que concedeu
liberdade provisória a CARLOS AUGUSTO DA SILVA, qualificado nos autos,
expedindo-se Mandado de Prisão; vencido o Rel. Sorteado, Des. Andrade de Castro,
que declara. Acórdão com o 3o Juiz, Des. Luiz Antonio Cardoso., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO,
vencedor, CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO, vencido e ÁLVARO
CASTELLO.
São Paulo, 4 de novembro de 2020.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 42876
CAUTELAR INOMINADA No 2074937-49.2020.8.26.0000
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
REQUERIDO: CARLOS AUGUSTO DA SILVA
ORIGEM.........: 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARUERI
(Juiz de Direito de 1a Instância: doutor FÁBIO CALHEIROS DO NASCIMENTO)
O eminente Desembargador Relator Sorteado, doutor CÉSAR
AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO, assim relatou o quanto contido nos
autos, que ratifico na íntegra:
“... Trata-se de Medida Cautelar Incidental, com pedido de
liminar, requerida pelo representante do Ministério Público, pleiteando
a atribuição de efeito suspensivo a Recurso em Sentido Estrito
interposto nos autos do processo no. 1500889-05.2020.8.26.0542, em
face de decisão judicial que concedeu prisão domiciliar a Carlos
Augusto da Silva.
O requerente alega, em síntese, que o réu Carlos Augusto da
Silva foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de
drogas, pois foi surpreendido portando oitocentas e noventa e seis
porções de cocaína, com peso aproximado de 879,49 gramas, e
quinhentas e vinte pedras de crack, com peso aproximado de 72,3
gramas, bem como se trata de réu reincidente específico, e por isso em
audiência de custódia, o MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da
Comarca de Barueri decretou a sua prisão preventiva.
Sustenta que posteriormente, diante da pandemia de Covid-19,
o Magistrado houve por bem em conceder-lhe a prisão domiciliar, sob
o fundamento de que o acusado seria portador de doença pulmonar
crônica.
Em face dessa decisão, houve a interposição de recurso em
sentido estrito, sendo pleiteada a decretação da prisão preventiva do
réu, em razão de sua reincidência específica, da gravidade do delito e
da ausência de comprovação quanto à doença pulmonar crônica , e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fim de garantir a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso em
questão, o representante do Ministério Público ingressou com esta
Medida Cautelar.
Postula, liminarmente, que a providência seja determinada de
forma imediata.
A medida liminar foi indeferida por este Relator em 24 de abril
de 2020.
As informações foram prestadas pela autoridade apontada
como coatora.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
deferimento da cautelar para aplicação do efeito suspensivo ao
Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que converteu a
prisão preventiva de Carlos Augusto da Silva em domiciliar.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem acerca
de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no
772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma
de julgamento.
É o relatório ...”.
Em Sessão de julgamento permanente e virtual, assim se
pronunciou Sua Excelência:
“... Extrai-se das informações prestadas pelo Magistrado de
primeiro grau que o acusado foi preso em flagrante em 09 de abril de
2020, e que em sede de audiência de custódia, houve a decretação de
sua prisão preventiva, sendo os autos distribuídos à 02a Vara Criminal
da Comarca de Barueri.
Em 21 de abril de 2020 a defesa constituída requereu o
benefício da liberdade provisória, sobrevindo a decisão que concedeu a
prisão domiciliar ao acusado.
Consta também que o representante do Ministério Público
interpôs recurso em sentido estrito contra tal decisão, cujos autos
aguardam a apresentação de contrarrazões e a manifestação do
Magistrado de primeiro grau, em juízo de retratação.
Pois bem.
Entendo que a despeito da admissibilidade da ação impetrada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para a obtenção de efeito suspensivo em recurso em sentido estrito
interposto pelo representante do Ministério Público, tal medida fica
reservada a eventual ilegalidade do ato, o que não se vislumbra na
hipótese dos autos.
É certo que a decisão combatida não é teratológica, tampouco
ilegal, mesmo porque bem fundamentada, nos seguintes termos: '... [...]
Em que pese a manifestação acusatória, verifico que a questão deve ser
analisada frente ao contexto da pandemia que assola o mundo no
momento, sobrecarrega o sistema de saúde e cujo vírus responsável
ataca sobretudo os pulmões dos infectados. Assim, levando-se em conta
tratar-se delito grave, todavia cometido sem emprego de violência ou
grave ameaça à pessoa e tratando-se de indiciado portador de
problemas crônicos respiratórios, entendo por bem em converter a
prisão decretada em prisão domiciliar (arts. 317 e 318 do CPP), com
obrigatoriedade do detido se recolher ao seu domicílio e dele não se
ausentar sem autorização judicial, pena de revogação.Expeça-se novo
mandado de prisão constando se tratar de regime domiciliar e a
necessidade de encaminhamento do indiciado diretamente ao seu
domicílio'.
Portanto, a meu ver, qualquer desacerto deve ser analisado
junto ao mérito do recurso em sentido estrito interposto pelo
representante do Ministério Público.
ASSIM, PELO MEU VOTO, INDEFIRO A PRESENTE
MEDIDA CAUTELAR. ...”
Ousei divergir do v. Voto de Sua Excelência, e fui seguido
pelo eminente Desembargador 3o Juiz, doutor TOLOZA NETO.
O art. 5o, XLIII, da Constituição Federal, ao prescrever ser o
crime de tráfico ilícito de entorpecentes inafiançável, a ele veda a
concessão do benefício da liberdade provisória, pois se a crimes dessa
natureza não é dada a possibilidade de alcançar a liberdade mediante
pagamento de fiança, com maior razão de ser, inadmissível a concessão do
benefício quando não exigível a garantia, situação menos gravosa que
aquela.
A Lei no 11.464/07, ao alterar a redação do art. 2o, II, da Lei
no 8.072/90, retirando a expressão “liberdade provisória”, o faz à luz do
referido dispositivo constitucional, conforme apontado pela própria norma,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e assim sendo, não tem o intuito de permitir a incidência do benefício nos
casos de crimes hediondos ou equiparados, dentre os quais o tráfico de
drogas, uma vez que a própria Carta Magna dispõe que tais crimes são
inafiançáveis. Interpretação em sentido contrário orientaria, inclusive, para
inconstitucionalidade da referida norma, haja vista que se consideraria a
possibilidade de afiançar crimes constitucionalmente definidos como
inafiançáveis.
O fato de não mais haver previsão expressa da vedação da
liberdade provisória para os crimes hediondos e equiparados, em nada
altera entendimento já vigente de impedimento da concessão do benefício
para crimes dessa natureza, até porque a referida proibição deriva da
interpretação de dispositivo constitucional que impõe a inafiançabilidade
destes crimes, consistindo, ao final, apenas em uma alteração na redação
da lei, já considerada redundante na jurisprudência dos Tribunais
Superiores.
Ademais, ainda que admitida a possibilidade de concessão da
liberdade provisória em razão da alteração introduzida na Lei de Crimes
Hediondos, a Lei no 11.343/06 é legislação específica em relação àquela, e
nessa medida, à luz do princípio da especialidade, seu conteúdo deve
prevalecer.
Portanto, não há que se falar em derrogação do art. 44 da Lei
no 11.343/06, no que se refere à previsão expressa de ser o crime de tráfico
de drogas insuscetível de liberdade provisória, pois a vedação da concessão
deste benefício decorre da própria Constituição Federal, nela embasando-
se o dispositivo, que vige em sua integralidade, devendo prevalecer o
entendimento nele descrito, que impede a concessão da liberdade
provisória para o crime de tráfico de drogas, com fundamento inclusive no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
princípio da especialidade.
Sobre o tema, assim já decidiu o Colendo SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
“PROCESSUAL PENAL. 'HABEAS CORPUS'. TRÁFICO ILÍCITO
DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE
PROVISÓRIA. PROIBIÇÃO DECORRENTE DE TEXTO LEGAL E
DE NORMA CONSTITUCIONAL.
I - A proibição de concessão do benefício de liberdade provisória para
os autores do crime de tráfico ilícito de entorpecentes está prevista no
art. 44 da Lei no 11.343/06, que é, por si, fundamento suficiente por se
tratar de norma especial especificamente em relação ao parágrafo
único, do art. 310, do CPP.
II - Além do mais, o art. 5o, XLIII, da Carta Magna, proibindo a
concessão de fiança, evidencia que a liberdade provisória pretendida
não pode ser concedida.
III - Precedentes do c. Pretório Excelso (AgReg no 'HC' 85711-6/ES,
1a Turma, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence; 'HC' 86118-1/DF, 1a
Turma, Rel. Ministro Cezar Peluso; 'HC' 83468-0/ES, 1a Turma, Rel.
Min. Sepúlveda Pertence; 'HC' 82695-4/RJ, 2a Turma, Rel. Ministro
Carlos Velloso).
IV 'De outro lado, é certo que a L. 11.464/07 - em vigor desde
29.03.07 - deu nova redação ao art. 2o, II, da L. 8.072/90, para excluir
do dispositivo a expressão 'e liberdade provisória'. Ocorre que sem
prejuízo, em outra oportunidade, do exame mais detido que a questão
requer -, essa alteração legal não resulta, necessariamente, na virada
da jurisprudência predominante do Tribunal, firme em que da
'proibição da liberdade provisória nos processos por crimes hediondos
(...) não se subtrai a hipótese de não ocorrência no caso dos motivos
autorizadores da prisão preventiva' ('v.g'., 'HC' 83.468, 1a T., 11.9.03,
Pertence, DJ 27.2.04; 82.695, 2a T., 13.5.03, Velloso, DJ 6.6.03; 79.386,
2a T., 5.10.99, Marco Aurélio, DJ 4.8.00; 78.086, 1a T., 11.12.98,
Pertence, DJ 9.4.99). Nos precedentes, com efeito, há ressalva expressa
no sentido de que a proibição de liberdade provisória decorre da
própria 'inafiançabilidade imposta pela Constituição' (CF, art. 5o,
XLIII).' (STF 'HC' 91550/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ
06/06/2007).
V - Ademais, em decisão publicada no Informativo de Jurisprudência
no. 508, o c. Pretório Excelso assim se manifestou sobre o tema: 'A
Turma indeferiu 'habeas corpus' em que pleiteada a soltura da
paciente, presa em flagrante desde novembro de 2006, por suposta
infringência dos artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006. A defesa
aduzia que a paciente teria direito à liberdade provisória, bem como
sustentava a inocorrência dos requisitos para a prisão cautelar e a
configuração de excesso de prazo nessa custódia. Afirmou-se que esta
Corte tem adotado orientação segundo a qual há proibição legal para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concessão da liberdade provisória em favor dos sujeitos ativos do crime
de tráfico ilícito de drogas, o que, por si só, seria fundamento para
denegar-se esse benefício. Enfatizou-se que a aludida Lei 11.343/2006
cuida de norma especial em relação àquela contida no art. 310,
parágrafo único, do CPP, em consonância com o disposto no art. 5o,
XLIII, da CF. Desse modo, a redação conferida ao art. 2o, II, da Lei
8.072/90, pela Lei 11.464/2007, não prepondera sobre o disposto no
art. 44 da citada Lei 11.343/2006, eis que esta se refere explicitamente
à proibição da concessão de liberdade provisória em se tratando de
delito de tráfico ilícito de substância entorpecente. Asseverou-se, ainda,
que, de acordo com esse mesmo art. 5o, XLIII, da CF, são
inafiançáveis os crimes Hediondos e equiparados, sendo que o art. 2o,
II, da Lei 8.072/90 apenas atendeu ao comando constitucional' ('HC'
92495/PE. Rel. Min. Ellen Gracie, julgado em 27/05/2008)
VI - Condições pessoais favoráveis como primariedade, bons
antecedentes e residência fixa no distrito da culpa, não têm o condão
de, por si só, garantirem ao paciente a liberdade provisória, se a prisão
decorre de expressa determinação legal.
'Writ' denegado.”
(HC no 136276/MG Quinta Turma Rel. Min. FELIX FISCHER,
j. 13.08.2009, DJe: 28.09.2009)
No mesmo sentido, o Colendo SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL já decidiu:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
'HABEAS
CORPUS'.
CONSTITUCIONAL. PRISÃO EM FLAGRANTE POR TRÁFICO
DE DROGAS. 1. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE JUIZ DE
DIREITO
E
DE
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
ESTADUAL.
INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA
PROCESSAR E JULGAR 'HABEAS CORPUS'. 2.. É VEDADA A
CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA EM CASOS DE
CRIMES HEDIONDOS E EQUIPARADOS. PRECEDENTES.
...
...
2. A proibição de liberdade provisória, nos casos de crimes hediondos
e equiparados, decorre da própria inafiançabilidade imposta pela
Constituição da República à legislação ordinária (Constituição da
República, art. 5o, inc. XLIII): Precedentes. O art. 2o, inc. II, da Lei
n. 8.072/90 atendeu o comando constitucional, ao considerar
inafiançáveis os crimes de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e
drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos.
Inconstitucional
seria
a legislação
ordinária
que
dispusesse
diversamente, tendo como afiançáveis delitos que a Constituição da
República determina sejam inafiançáveis. Desnecessidade de se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reconhecer a inconstitucionalidade da Lei n. 11.464/07, que, ao retirar
a expressão 'e liberdade provisória' do art. 2o, inc. II, da Lei n.
8.072/90, limitou-se a uma alteração textual: a proibição da liberdade
provisória decorre da vedação da fiança, não da expressão suprimida,
a qual, segundo a jurisprudência deste Supremo Tribunal, constituía
redundância. Mera alteração textual, sem modificação da norma
proibitiva de concessão da liberdade provisória aos crimes hediondos e
equiparados, que continua vedada aos presos em flagrante por
quaisquer daqueles delitos.
3. A Lei n. 11.464/07 não poderia alcançar o delito de tráfico de
drogas, cuja disciplina já constava de lei especial (Lei n. 11.343/06,
art. 44, 'caput'), aplicável ao caso vertente.
4. Irrelevância da existência, ou não, de fundamentação cautelar para
a prisão em flagrante por crimes hediondos ou equiparados:
Precedentes.
5. Licitude da decisão proferida com fundamento no art. 5o, inc.
XLIII, da Constituição da República, e no art. 44 da Lei n. 11.343/06,
que a jurisprudência deste Supremo Tribunal considera suficiente
para impedir a concessão de liberdade provisória.
6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(HC no 98.655 AgR/MG Primeira Turma Rel. Min. CÁRMEN
LÚCIA, j. 30.06.2009, DJe 157- divulg. 20.08.09 p.1014)
Ademais e principalmente, no caso dos autos, o Requerido
foi preso em flagrante delito, pois trazia consigo, guardava e mantinha em
depósito, para fins de comércio, 896 porções de cocaína, com peso
aproximado de 879,49g e, 520 pedras de crack, com peso aproximado de
72,3g, drogas que causam dependência química e psíquica, assim o
fazendo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar. Foi apreendida ainda a quantia de R$ 607,00 em moeda
corrente.
Não passa despercebido ainda que o Requerido ostenta
condenação definitiva prévia por crime da mesma natureza, tudo indicando
seja reincidente específico e que persistia em se dedicar a essa atividade
criminosa (fls. 54/55).
Com isso, considerando a quantidade e qualidade das drogas
com ele apreendidas, evidente que está envolvido, e de há muito, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
criminalidade, não se podendo esperar venha agora, em liberdade, deixar
de atentar contra a paz social.
A medida é extrema sim, mas, no caso, necessária.
O princípio constitucional do estado de inocência (art. 5o,
LVII, da Constituição Federal), não impede a prisão provisória do autor de
crime, em defesa da própria sociedade, quando presente motivo que a
justifique, como é o caso.
Quanto ao risco de contágio pelo coronavírus, não passa
despercebido que o Requerido não respeitou o período de calamidade
pública decorrente da pandemia, não se dignou, como recomendado, ao
isolamento social, expondo-se por sua conta e risco a eventual contágio,
optando, ao que consta, a ataque a saúde pública em situação de segurança
já fragilizada.
Por fim, vale ressaltar o que bem pontuou o Excelentíssimo
Ministro Rogério Schietti Cruz, do Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA:
" A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na
análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é
um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito
da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se
desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo,
de sorte a não desproteger a coletividade contra ataques mais graves
aos bens juridicamente tutelados na norma penal” (HC no 567.408-
RJ).

Por conseguinte, presentes os requisitos necessários para a
prisão do Requerido, previstos no art. 312, Código de Processo Penal, deve
ser acolhida a pretensão Ministerial, a fim de que seja dado efeito
suspensivo ao Recurso em Sentido Estrito interposto.
Ante todo o exposto, DOU PROVIMENTO a Cautelar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inominada interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO, para conceder efeito suspensivo ao Recurso em Sentido
Estrito interposto contra a r. decisão que concedeu liberdade provisória a
CARLOS AUGUSTO DA SILVA, qualificado nos autos, expedindo-se
Mandado de Prisão.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator Designado 2o Juiz
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 15.468
Cautelar Inominada Criminal no 2074937-49.2020.8.26.0000
Comarca: Barueri
Requerente: Ministério Público do Estado de São Paulo
Requerido: MM. Juízo de Direito da 2o Vara Criminal do Foro de Barueri
Interessado: Carlos Augusto da Silva
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
A douta Maioria deferiu a medida cautelar incidental,
com pedido de liminar, requerida pelo representante do Ministério Público,
pleiteando a atribuição de efeito suspensivo a Recurso em Sentido Estrito
interposto nos autos do processo no. 1501771-82.2020.8.26.0536, em face de
decisão judicial que concedeu liberdade provisória ao acusado Danilo Nóbrega
de Lima.
“Concessa venia”, mantenho o meu voto apresentado
como relator sorteado para indeferir a referida pretensão.
Extrai-se das informações prestadas pelo Magistrado
de primeiro grau que o acusado foi preso em flagrante em 04 de junho de 2020, e
que em audiência de custódia a prisão em flagrante foi convertida em prisão
preventiva, sendo, então, os autos distribuídos à 01a Vara Criminal da Comarca
de São Vicente.
Consta ainda que em 08 de junho de 2020 o acusado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei no
11.343/2006, e no artigo 16, § 1o, inciso IV, da Lei no 10.826/2003, ambos na
forma do artigo 69, e combinado com o artigo 61, inciso II, alínea "j", ambos do
Código Penal, e que a denúncia foi recebida em 09 de junho de 2020.
Em 10 de junho de 2020 a defesa constituída requereu
a revogação da prisão preventiva, sobrevindo a decisão que concedeu a liberdade
provisória ao acusado, com a imposição de medidas cautelares.
Consta também que o representante do Ministério
Público interpôs recurso em sentido estrito e que os autos aguardam a
apresentação de contrarrazões e a manifestação do Magistrado de primeiro grau,
em juízo de retratação.
Pois bem.
Entendo que a despeito da admissibilidade da ação
impetrada para a obtenção de efeito suspensivo em recurso em sentido estrito
interposto pelo representante do Ministério Público, tal medida fica reservada a
eventual ilegalidade do ato, o que não se vislumbra na hipótese dos autos.
É certo que a decisão combatida não é teratológica,
tampouco ilegal, mesmo porque bem fundamentada, nos seguintes termos: “...
[...] entendo ausentes os requisitos do 312 do CPP, uma vez que a primariedade
do réu, conforme certidão de fls. 37/38, denota não ser ele um criminoso
contumaz, até prova em contrário, o que afasta o requisito de ameaça à Ordem
Pública. Ademais, não há nos autos quaisquer indícios de que o réu pretende
obstruir a instrução criminal ou esquivar-se à aplicação da lei penal, possuindo,
inclusive, residência fixa. Ainda, o réu logrou comprovar que possui ocupação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lícita, prestando serviços no estabelecimento de Edinalva Maria dos Santos,
conforme declaração de fls.116. Destarte, as condutas em tese perpetradas pelo
acusado, que se subsumem ao crime de tráfico de drogas (artigo, 33,caput da Lei
11.343/06) e ao de porte ilegal de arma de fogo (artigo 16 da Lei 10.826/03),
não foram praticadas com violência ou grave ameaça à pessoa. Portanto, diante
do fato do requerido possuir residência fixa, ser primário,de bons antecedentes e
possuir comprovada ocupação lícita, não se pode simplesmente cogitar que sua
prisão é indispensável para preservar a ordem pública, assegurar o
cumprimento da lei penal e evitar prejuízo à instrução do feito com o devido
respeito ao posicionamento do meu par que decretou a prisão preventiva às fls.
52/56 e ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que indeferiu a
liminar no HC no 2123753-62.2020, em 08/06/2020 (fls. 88/94). Não estão
previstos, ao ver desta magistrada, nenhum dos requisitos autorizadores da
custódia cautelar quais sejam: patente ameaça à Ordem Pública, risco à
instrução processual penal e à aplicabilidade da lei penal e havendo expressa
recomendação do CNJ para que as ordens de prisão preventiva observem a
máxima excepcionalidade, em razão da pandemia global e o protocolo das
autoridades sanitárias que vulnerabilizam especialmente os ambientes de
restrição de liberdade, a prisão do requerido é de ser revogada".
Portanto, a meu ver, qualquer desacerto deve ser
analisado no mérito do recurso em sentido estrito interposto pelo representante do
Ministério Público, mas fiquei vencido.
ASSIM, PELO MEU VOTO, INDEFIRO A
PRESENTE MEDIDA CAUTELAR, FICANDO VENCIDO.
Andrade de Castro
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as
seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ ANTONIO CARDOSO
13161E32
11
14
Declarações
de Votos
CESAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
1318B6A8
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2074937-49.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.